Tribunal: CARF
Processo: 14751.001768/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14751.001768/2009-69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.993 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO
DE EMPREGOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO SEGURADOS
EMPREGADOS. GFIP.
É procedente o lançamento de contribuições destinadas a terceiros quando tem
por fundamento as bases de cálculo informadas pelo próprio sujeito passivo em
GFIP.
ISENÇÃO. IMUNIDADE. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Falece ao julgador administrativo pronunciar-se acerca de extensão de
imunidade ou isenção que não estejam expressamente previstas na Constituição
Federal ou na lei, principalmente quando sequer fez parte do litígio.
ENTIDADES
BENEFICENTES.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS,
As contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados Terceiros
não se destinam à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pelo
manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.001768/2009-69
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.993 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.001768/2009-69

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 17/07/2009 e
consignado no Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.215.643-6 – no valor total de R$
163.652,39 – com fulcro em contribuições destinadas a terceiros (salario-educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações dos empregados que prestaram
serviços, no período de 10/2005 a12/2007, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão recorrida em 03/09/2010, a impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 27/09/2010, alegando, em sede de ́preliminar,
cerceamento de direito de defesa e iliquidez do crédito tributário apurado, e, no mérito,
inexistência da relação de emprego considerada pela autoridade fiscal e extensão dos efeitos da
isenção tributária pelo princípio da isonomia.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato, no essencial. o relatório
da decisão recorrida:
[...]
Nos termos do relatório fiscal (fls. 29/38), o sujeito passivo informou incorretamente o
FPAS 639 (ref. entidade filantrópica e beneficente de assistência social) e FPAS 566
(ref. Empresas de comunicação, publicidade, jornalismo, cultura e clubes) nas GFIP,
ocasionando redução indevida nas contribuições destinadas a terceiros. O Fisco
desconsiderou os FPAS incorretos, enquadrando a empresa no FPAS 515, e apurou as
diferenças de contribuições, exigidas no presente auto de infração.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 29/38), o lançamento é composto dos seguinte
levantamentos:
FIL - DESCONSIDERAÇÃO FILANTRÓPICA: foram lançadas as bases de cálculo
obtidas nas GFIP com código 639.
TER - DESCONSIDERAÇÃO FPAS 566: foram lançadas as bases de cálculo
declaradas nas GFIP FPAS 566.
Foram considerados, para efeito de dedução, os valores recolhidos nas guias da
Previdência Social - GPS, exceto as relativas às reclamatórias trabalhistas (cód.2909).
As GPS com código de recolhimento 2305, referente a entidades filantrópicas, foram
apropriadas às contribuições dos segurados.
Cientificado do lançamento em l7/07/2009 (fl. 52), o Autuado apresentou impugnação
(fls. 55/69) em 17/08/2009, argüindo, em síntese:
1. cerceamento do direito de defesa, visto que: '
1.1, o auto de infração está baseado unicamente em alegações que não foram
comprovadas documentalmente, numa tentativa de inversão do ônus da prova;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.993 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.001768/2009-69

1.2. falta precisão na descrição do suposto ilícito tributário;
2. Ao contrário do que pensa o auditor, as pessoas contratadas pelo CENEAG não eram
empregadas, mas sim prestadores de serviços contratados com base no código civil, com
vínculo de cooperação e não de subordinação;
3. iliquidez do crédito tributário: ao determinar a base de cálculo, o auditor não precisou
os valores e tão pouco os identificou, vez que seu singelo demonstrativo de crédito
tributário apenas dispõe o valor final, sem explicar como chegou à determinação do
valor tributável, deixando ainda de determinar a alíquota aplicada para o caso;
4. os efeitos da isenção tributária conferidos pelo art. 150, VI, “c” da Constituição
Federal, devem ser estendidos ao Impugnante, pelo princípio da isonomia. Não
existindo nada que distinga uma OSCIP para uma entidade com título de utilidade
pública, não há que se falar em cobrança de contribuição.
Ao final, requer a improcedência da autuação, protestando provar o alegado pela juntada
de novos documentos e a realização de perícia técnico-contábil.
' Em anexo à impugnação, apresentou cópias dos seguintes documentos:
procuração e documentos de identificação do outorgante e outorgado (fls. 70, 106/110);
estatuto social, ata de fundação e ata de eleição (fls. 71/ 105 e 111/113); certificado
qualificação como OSCIP (fl. 114); outras certidões (fls. 115/119).
[...]
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente repisa os mesmos argumentos
aduzidos na impugnação.
Da preliminar de cerceamento de defesa
A Recorrente inaugura a sua irresignação denunciando cerceamento de defesa, vez
que, no seu entendimento, resta caracterizada afronta aos arts. 10 e 59 do Decreto n.
70.235/1972:
[...]
Improcedente o Auto de Infração ora sob defesa em razão de estar baseado unicamente
em alegações que não foram comprovadas documentalmente, numa tentativa de
inversão do ônus da prova.
O Auto em questão carece de um dos principais requisitos básicos do Processo
Administrativo Fiscal, qual seja, a descrição minuciosa da infração, acompanhada de
todos os elementos e subsídios que levaram ã autuação, e de todos os documentos que
basearam as alegações, a fim de possibilitar ã ora Recorrente o exercício do seu amplo
direito ã defesa, garantido pela Constituição Federal de 1988.
Em suas alegações, o autuante se resumiu a alegar que houve “falta de recolhimento”.
Omitiu-se, porém, a relacionar e/ou anexar o Auto de Infração referido no texto do Auto
de Infração em epígrafe.
[...]
Acontece que o que se denota ao analisar o Auto de Infração objeto da defesa
apresentada a falta de precisão na descrição do suposto ilícito tributário, além da falta de
documentos comprobatórios da infração alegada pelo Fiscal da Fazenda.
Com isso, viciou de nulidade o Auto de Infração em questão, onde, na tentativa de
mascarar a sua omissão e inverter o ônus da prova para a Recorrente, o autuante apenas
menciona o número de outro Auto de Infração anteriormente lavrada também sem
subsistência.
Portanto, em havendo omissões ou a falta de uma descrição minuciosa da infração de
forma que não possibilite o exercício do direito de defesa do contribuinte, 0 lançamento
torna-se NULO “pleno jure”.
[...]
Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão á Recorrente.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.993 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.001768/2009-69

Com efeito, estão presentes no auto de infração em tela todos os elementos
necessários a conferir a sua higidez, inclusive no que diz respeito à liquidez do crédito tributário
apurado, encontrando-se no minucioso e detalhado relatório fiscal perfeitamente caracterizada a
tipificação da infração que deu azo ao lançamento, amoldando-se aos critérios antecedentes da
norma (material, espacial e temporal) e do consequente normativo (pessoal e quantitativo).
Ademais, observa-se dos argumentos esgrimidos na peça impugnatória, bem
assim no recurso voluntário, que a Recorrente teve plena compreensão dos fatos alegados no
lançamento, bem assim da tipificação da infração que lhe foi atribuída.
Conclui-se, destarte, pela inexistência de mácula aos arts. 10 e 59 do Decreto n.
70.235/1972, pugnando-se pela rejeição das preliminares.
Do mérito
No mérito, a Recorrente ancora-se na inexistência da relação de emprego
considerada pela autoridade fiscal e na extensão dos efeitos da isenção tributária pelo princípio
da isonomia.
Pois bem.
Conforme já relatado, a autoridade fiscal constatou que a Recorrente informou
incorretamente o FPAS 639 (ref. entidade filantrópica e beneficente de assistência social) e
FPAS 566 (ref. Empresas de comunicação, publicidade, jornalismo, cultura e clubes) nas GFIP,
ocasionando redução indevida nas contribuições destinadas a terceiros, e, por consequência,
desconsiderou os FPAS incorretos, enquadrando-a no FPAS 515, apurando as diferenças de
contribuições, exigidas.
No que diz respeito à categoria dos segurados, a decisão recorrida informa que:
Como já dito, o lançamento teve por fundamento as informações colhidas nas
declarações do sujeito passivo em GFIP. Nesses documentos, código FPAS 639 e 566, o
sujeito passivo declarou que os trabalhadores pertenciam à categoria l, ou seja,
segurados empregados, conforme se verifica nas consultas às GFIP que juntamos aos
autos (fls. 252/254).
Agora, na impugnação, argumenta que se tratava de prestadores de serviços sem vinculo
empregatício. No entanto, não apresentou qualquer documento _que comprove sua
alegação.
Assim, rejeita-se a reclamação, por falta de provas.
Perante a segunda instância, a Recorrente aduz que, aqueles segurados informados
em GFIP como segurados eram, na verdade, prestadores de serviço, contratados com base no
Código Civil (arts. 593 e ss.), constituindo-se a saída legalmente adequada para a captação de
pessoas com competência para desenvolver os programas e os projetos sociais firmados por meio
de Termo de Parceria.
É dizer, o lançamento em apreço decorreu de informação prestada em GFIP pela
própria Recorrente.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.993 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.001768/2009-69

Entretanto, tal como ocorreu na primeira instância de julgamento, perante a
segunda instância a Recorrente não colaciona aos autos qualquer elemento de prova que infirme
o enquadramento que ela mesma fez dos segurados empregados em GFIP.
Nesse contexto, não prosperam as alegações da Recorrente.
Quanto à extensão dos efeitos da isenção tributária pelo princípio da isonomia, a
Recorrente reclama pela extensão da imunidade conferida às instituições de educação e
assistência social, pelo art. 150, VI, alínea “c”, da Constituição Federal.
Ocorre que, na espécie, trata-se de contribuições da empresa, destinadas a outras
entidades e fundos denominados Terceiros (FNDE/Salário-Educação, INCRA, SESC e
SEBRAE), que não se destinam à Seguridade Social, portanto, não abrigadas no manto da
imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição Federal, tornando
despicienda a discussão acerca dos requisitos do art. 14 do CTN.
Nesse sentido, colaciono decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), com
entendimento sumarizado na ementa abaixo:
EMENTA
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
ENTIDADE
EDUCACIONAL.
IMUNIDADE
PREVISTA
NO
ART.
195,
§
7o,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS.
NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A
JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão
agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da Constituição Federal
é restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as
contribuições destinadas a terceiros.
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada.
3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de
1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 744.723-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017)
(grifei)

De se observar, por oportuno, que falece ao julgador administrativo pronunciar-se
acerca de extensão de imunidade ou isenção que não estejam expressamente prevista na
Constituição Federal ou na lei, principalmente quando sequer fez parte do litígio.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital